Tribunal: TJES
Processo: 5000925-03.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-03.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: T. M. K. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PEDIASUIT. PACIENTE INFANTIL COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. PROCEDIMENTO NÃO EXPERIMENTAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por representante legal de menor portador de encefalopatia crônica não progressiva, para determinar a cobertura do tratamento fisioterápico intensivo pelo método Pediasuit, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit, prescrito para paciente menor com transtornos neurológicos graves, embora o referido tratamento não conste expressamente do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudos médicos e relatórios terapêuticos atestam a ineficácia das terapias convencionais anteriormente utilizadas, bem como a necessidade do tratamento especializado em questão, dada a urgência de intervenção precoce em criança com atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor.

4. O método Pediasuit não possui natureza experimental, pois conta com registro junto à ANVISA (nº 81265770001), sendo reconhecido por autoridade sanitária competente como apto ao uso terapêutico.

5. A jurisprudência do TJES vem se consolidando no sentido da possibilidade de concessão do método Pediasuit mediante comprovação da sua necessidade e eficácia para o quadro clínico específico, afastando a alegação de experimentalidade.

6. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, não podendo restringir o direito à saúde quando demonstrada, por prescrição médica fundamentada, a necessidade de procedimento não incluído.
7. Cláusulas restritivas de cobertura devem ser interpretadas em benefício do consumidor, notadamente quando colocam em risco o resultado útil do contrato, ferindo a boa-fé objetiva e a função social do pacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve custear tratamento pelo método Pediasuit quando houver prescrição médica fundamentada e ineficácia das terapias convencionais, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS.

2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não eximindo as operadoras de cobrir tratamento necessário à preservação da saúde e da dignidade do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CDC, arts. 6º, I, III e V, 47 e 51; CC, art. 421 e art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.949.066/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 05.05.2022; TJES, AI nº 0016240-28.2017.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab, j. 06.03.2018; TJES, Ap/RN nº 35150200430, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.05.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 07.07.2025 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
:

Eminentes pares
,
pedi vista dos autos
com o propósito
de
melhor examinar
as nuances do caso em apreço.

Rememoro que se trata de apelação cível interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, formulados por T. M. K. em ação ordinária de obrigação de fazer, por meio da qual objetivava a disponibilização de tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit.

A

eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em
sessão pretérita, votou pe
l
o provimento do recurso
da operadora de saúde
,
reformando a
sentença

recorrida

para

julga
r
improcedentes os pedidos autorais,

diante
da
“ausência de comprovação científica robusta que demonstre a superioridade destes métodos em comparação às terapias tradicionais”.

Após analisar detidamente os
autos
,
rogando vênia
à
eminente
R
elator
a
,
alcancei
conclusão diversa.

Explico.

Na origem, a parte requerente, representada por sua genitora, ajuizou a presente ação a fim de compelir a operadora de saúde requerida a autorizar e custear o tratamento em questão, prescrito por seu médico assistente.

O s laudo s médico s colacionado s
ao processo demonstra
m
que o paciente
tem
05
(
cinco
) anos de idade e
é portador de encefalopatia crônica não progressiva
, Síndrome de West
e
M
i
crocefalia,
devido
a

prematuridade extrema e hidrocefalia
neonatal grave,

com relevante
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
e redução do tônus muscular.

Conforme os profissionais de saúde que acompanham
o
apelante
, a submissão aos tratamentos convencionais não se mostraram eficazes, com pouca ou nenhuma evolução, razão pela qual fora indicado
o tratamento com
fisioterapia intensiva especializada por meio da Metodologia Pediasuit,
sobretudo em razão de danos ao desenvolvimento da criança.

Dessa forma, o direito defendido está consubstanciado nos laudos médicos acerca da necessidade de tratamento e impossibilidade de substituição, pois deve ser levado em consideração a idade da criança e os prejuízos para o seu desenvolvimento, sobretudo em tal fase da vida, entendo por correto a disponibilização dos tratamentos pedidos pelo médico responsável.

É imperioso destacar que os tratamentos pelos métodos Therasuit e Pediasuit
não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental
, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001 (Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit).

Diante disso, este colendo Tribunal de Justiça vem se inclinando pela mudança de seu posicionamento. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
T
RATAMENTO FITOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O

tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001. 2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.
3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
,
0016240-28.2017.8.08.0048
, Relator:
Ewerton Schwab Pinto Junior
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
06/03/2018
, Data da Publicação no Diário:
15
/0
3
/201
8
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO À TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO INDICANDO O TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
O tratamento almejado não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA, após ser expedido o competente registro naquele órgão (nº 81265770001), revejo minha posição para vislumbrar, diante da análise do caso concreto, a possibilidade de determinar ao Estado a disponibilização do tratamento denominado pediasuit, desde que atendidos determinados requisitos.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 35150200430, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/05/2017)

Os elementos documentais presentes nos autos, elaborados por médico e fisioterapeuta especialistas, comprovam a necessidade e a importância do Pediasuit para o apelante, eis que ampliará as possibilidades de desenvolvimento motor e cognitivo, bem como evitará a ocorrência de deformidades dos membros.

Registro, outrossim, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado, especialmente porque o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo.

Segue aresto:

A existência de precedente da Quarta Turma (REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/2/2020), que apresentou entendimento em sentido contrário, não vem sendo acompanhado pelas Terceira e Quarta (Segunda) Turmas que reafirmaram a jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos da ANS. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.852.794/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020; e AgInt no REsp 1.813.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 4/6/2020. (AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5/5/2022).

Ademais, as cláusulas que afastam determinado tratamento ou medicamento, em relação a doenças não excluídas pelo contrato, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, são capazes de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, não podendo servir esse argumento de óbice ao tratamento pretendido a determinada enfermidade, sobretudo porque referidas cláusulas devem ser interpretadas de forma ampliativa.

Dessa maneira, entendo que o fornecimento do tratamento pelo método Pediasuit é forma de garantir o direito amplo a saúde d
o
menor, devendo ser prestado
por
clínica
especializada, d
e
preferência, localizada no
domicílio d
o
paciente
.

Assim, peço vênia
à
eminente
Re
lator
a
para
DIVERGIR

de seu posicionamento,
para
conhecer
e
NEGAR

PROVIMENTO

a
o recurso
, mantendo a
sentença
recorrida na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segundo se depreende,
Casa de Saúde São Bernardo S/A
insurge-se contra a r. sentença que a condenou a oferecer tratamento fisioterápico ao menor impúbere
T. M. K.
pelo método “Pediasuit”.

O argumento central apresentado reside na alegação de que o referido método seria indispensável ao desenvolvimento motor do infante, uma vez que os tratamentos convencionais não têm surtido resultados satisfatórios.

Pois bem. É inegável que o caso apresenta grande sensibilidade, considerando o quadro clínico apresentado pela criança, que envolve uma condição complexa e potencialmente incapacitante.

Os documentos médicos apresentados revelam preocupações genuínas dos profissionais que o acompanham e sugerem a possibilidade de que o método pleiteado possa trazer benefícios ao seu desenvolvimento motor.

Contudo, a análise da controvérsia exige que os elementos técnicos e jurídicos sejam criteriosamente avaliados, de modo a assegurar que a decisão respeite os princípios constitucionais que regem o direito à saúde e a efetividade das políticas públicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica, de forma reiterada, que
a cobertura obrigatória de tratamentos como o P
edia
S
uit
ou o TheraSuit não deve ser imposta
, quer ao Estado, quer aos planos de saúde, diante da ausência de comprovação científica robusta que demonstre a superioridade destes métodos em comparação às terapias tradicionais.

Conforme entendimento consolidado, tanto a Terceira quanto a Quarta Turma do Superior Tribunal afirmam que o plano de saúde não tem a obrigação de custear as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit, seja por serem classificadas como experimentais, seja por exigirem o uso de órteses desvinculadas de procedimentos cirúrgicos, conforme o disposto nos incisos I e VII do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

Confira-se a jurisprudência da Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉTODO PEDIASUIT. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.454/2022. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015). 2. Na hipótese de existir omissão no acórdão, é necessário seu esclarecimento.
3.
O plano de saúde não está obrigado a custear terapias pelos métodos TheraSuit e PediaSuit, por serem de caráter experimental
.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método PediaSuit,
ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico
(art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). 1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-NatJus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou PediaSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método TheraSuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.
2. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.024.997/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Esse mesmo entendimento tem sido progressivamente empregado por esta Corte de Justiça, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO PEDIASUIT. PARECERES DESFAVORÁVEIS E-NATJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO MÉTODO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Os recentes pareces técnicos do E-NatJus deixam clara a ausência de amparo técnico a dizer impositivo o método PediaSuit de sorte a impor o fornecimento de tal terapia pelos planos de saúde
. Precedentes do STJ. II. Tal perspectiva ganha contornos definitivos quando ponderadas as razões vertidas pelas Notas Técnicas mencionadas, que atentam para a adequação em casos como os da agravada, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o plano de saúde recorrente, sendo certo, ainda que as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais, o que, de acordo com o artigo 10 incisos I, V, IX, da citada Lei n. 9.656/1998, leva à possibilidade de exclusão da relação contratual. Precedentes.
III. As Notas Técnicas acostadas atentam para a adequação em casos como os do autor, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o plano de saúde recorrente. IV. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002252-23.2022.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO “PEDIASUIT”. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO E DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora tenha a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentado o entendimento de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, sobretudo quando existir outra opção para o tratamento. 2.
Os pareceres técnicos realizados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT nessas circunstâncias denotam que o mencionado método ‘Pediasuit’ não possui evidência comprovada de desfecho eficaz
.
3. Apesar da sentença ser omissa, “Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.). 4. As Turmas de Direito Público do STJ possuem entendimento consolidado de que nas demandas ajuizadas contra o Estado buscando fornecimento de medicação, insumo, cirurgia ou tratamento, o objeto é a concretização do direito à saúde ou à própria vida, cujo valor é inestimável e, portanto, autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Precedentes: AgInt no AREsp 1734857/RJ e AgInt no AResp 1760400/SC. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013077-79.2016.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/May/2023)

No mesmo sentido, a Nota Técnica nº 164439, emitida pelo Conselho Federal de Medicina em 19 de setembro de 2023, reforça a inexistência de evidências conclusivas que indiquem a superioridade definitiva do método PediaSuit sobre a fisioterapia convencional, como subsegue:

“
Tecnologia: TheraSuit
Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Atualmente,
não há evidências conclusivas que indiquem uma superioridade definitiva do método /PediaSuit/TheraSuit em relação à fisioterapia tradicional no tratamento da paralisia cerebral.
Ambas as abordagens terapêuticas têm seus méritos e podem ser eficazes de maneiras diferentes, dependendo das necessidades individuais do paciente.

Fisioterapia Tradicional: A fisioterapia tradicional é uma abordagem amplamente reconhecida e usada para melhorar a função motora em pessoas com paralisia cerebral. Ela se concentra no fortalecimento muscular, no treinamento de equilíbrio e na melhoria da amplitude de movimento.

Método TheraSuit: O TheraSuit é uma abordagem mais intensiva que incorpora o uso de um traje especializado para promover melhorias motoras e funcionais. Ele oferece uma pressão controlada sobre o corpo, estimulando a mobilidade, força muscular e percepção sensorial.

É essencial que a abordagem terapêutica seja adaptada e supervisionada por profissionais de saúde especializados, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos, para garantir o tratamento mais eficaz e seguro para indivíduos com paralisia cerebral.

Essas terapias são valiosas para indivíduos com paralisia cerebral, visando melhorar a funcionalidade, qualidade de vida e promover a inclusão social. A abordagem multidisciplinar é fundamental, integrando diferentes terapias para oferecer o melhor suporte possível para cada paciente. A personalização e adaptação das terapias de acordo com as necessidades individuais são essenciais para obter os melhores resultados terapêuticos.
Na maior parte das revisões, fica exposto que não é o método em si, mas a frequência e a intensidade do método aplicado.
”

Nesse contexto, impor à operadora de plano de saúde a cobertura de tratamento experimental, sem respaldo técnico e sem demonstração cabal de que as terapias convencionais se revelam inócuas ou inviáveis, representa violação à autonomia contratual e ao equilíbrio atuarial do sistema suplementar de saúde.

Sendo assim, embora sensível à condição de saúde do apelado e à busca por tratamentos que promovam o seu desenvolvimento motor, a sentença deve ser reformada, à luz da iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, já que não comprovada a inviabilidade do uso de terapias convencionais, nem tampouco a superioridade do método PediaSuit.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
dou
provimento
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, isentando-o do recolhimento em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000925-03.2021.8.08.0057

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: TADEUSZ MARIANO KROK, menor representado por Helenita Mariano Krok

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interpostos por
ÍCARO CANNO RODRIGUES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, reconheceu a ocorrência de erro médico e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar os requeridos, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no importe de R$ 20.000,00.

O eminente Relator - Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, sendo acompanhado pele nobre
Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em seguida,
o culto
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
divergiu para conhecer e negar provimento recurso.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, pois conforme salientado no voto divergente “Os elementos documentais presentes nos autos, elaborados por médico e fisioterapeuta especialistas, comprovam a necessidade e a importância do Pediasuit para o apelante, eis que ampliará as possibilidades de desenvolvimento motor e cognitivo, bem como evitará a ocorrência de deformidades dos membros”.

Ademais, sobre o tratamento pleiteado, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, “a modalidade terapêutica conhecida pelos nomes comerciais de Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, não mais pode ser qualificada como experimental, porquanto aprovada pela ANVISA (registro n° 80431160001) e reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, em acórdão proferido em 26/06/2015, com a seguinte conclusão: Traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008034, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Demais disso, em que pese a alegação de que não há cobertura nem não há obrigatoriedade de custeio, dada ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, salienta-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Desta forma, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.